Tribunal: STF
Processo: ARE 1369636
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACOLHIDA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR. EXONERAÇÃO A PEDIDO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE E EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. IMPEDIMENTO EM RAZÃO DE O SERVIDOR ESTAR RESPONDENDO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ART. 90 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. PROCESSO QUE JÁ ESTÁ EM TRÂMITE HÁ QUASE 02 (DOIS) ANOS, TENDO SIDO ULTRAPASSADO, EM MUITO, O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 63, § 4º, DA LEI Nº 7.990/2001 PARA SUA CONCLUSÃO. DEMORA DESARRAZOADA NA FINALIZAÇÃO DO PAD. INVIABILIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E DE OBTENÇÃO DE EMPREGO NA INICIATIVA PARTICULAR. OFENSA AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS À SAÚDE E AO LIVRE EXERCÍCIO DO TRABALHO PROFISSIONAL. ARBITRARIEDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º inciso XXXV; 37 e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Quanto ao mérito, cumpre destacar que a impetração reporta a pretensão do Impetrante de atuar como advogado, uma vez que obteve aprovação em Exame da Ordem, ao tempo em que registra encontrar-se acometido por diversas patologias de ordem psíquica (CID 10 F32.2 - episódio depressivo grave sem distúrbios psicóticos; CID 10 F43 - reações ao “stress” grave e transtornos de adaptação; CID 10 F41 - transtornos ansiosos; e CID 10 F41.2 - transtorno misto ansioso e depressivo) e, conforme relatórios e atestados médicos colacionados aos autos, não pode mais desempenhar estritamente as atividades de policial militar.



    Destarte, por serem incompatíveis as funções de policial militar e de advogado, para que possa se inscrever nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, e atuar como advogado, o Requerente, antes, precisa ser exonerado do cargo de policial militar.



    Por tais razões, o Impetrante formulou pedido de exoneração do cargo de policial militar para exercer a advocacia e tratar de forma eficaz da sua saúde.



    Com efeito, prevê o art. 92, inciso V, alínea “m”, da Lei nº 7.990/01: 



    (...)



    Ocorre que o Impetrante encontra-se respondendo a Processo Administrativo Disciplinar, situação que veda o desligamento a pedido, nos termos do art. 90 da Lei nº 7.990/2001:



    (...)



    Ocorre que, o mencionado Processo Administrativo Disciplinar (ID 803732) foi instaurado no dia 18 de novembro de 2016, contido na Portaria PAD nº 001/CS-11/16, publicada no BIO nº 47, de 24 de novembro de 2016. Ou seja, já faz quase 02 (dois) anos que o processo está em andamento e ainda não foi encerrado, tendo sido ultrapassado, em muito, o prazo estabelecido no art. 63, § 4º, da Lei nº 7.990/2001 para conclusão do processo disciplinar. Vejamos:



    (...)



    Assim, entendo que vincular o indivíduo ao serviço público apenas porque estaria sujeito a processo administrativo disciplinar que já conta com quase 02 (dois) anos, configura evidente cerceamento dos direitos de o servidor tratar de sua saúde e buscar uma melhor colocação no mercado de trabalho, em clara afronta ao livre exercício do trabalho profissional. Por outro lado, caso o Impetrante continue vinculado à Polícia Militar, é inegável que os danos à sua saúde continuarão a aumentar.



    (...)



    Desta forma, mostra-se evidente a ilegalidade da restrição imposta pela autoridade coatora, em razão de o PAD ter sido instaurado em 18 de novembro de 2016, não havendo notícias de sua conclusão até o momento, o que torna de todo desarrazoado exigir que o servidor já submetido a processo por quase 02 (dois) anos aguarde outros tantos meses para que possa se desvincular do serviço público com o intuito de cuidar de sua saúde e obter uma função mais bem remunerada ou que melhor atenda às suas necessidades pessoais.



    Logo, por mais que se repute válida a norma invocada pelo Estado (art. 90 da Lei nº 7.990/01), não há dúvidas de que a extrapolação do prazo de conclusão do processo administrativo disciplinar, sem justa causa, configura restrição arbitrária ao direito de o servidor se desvincular da PMBA."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente